Tribunal: TJSP
Processo: 1005905-87.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Apelação – Ação de reparação por danos materiais e morais – Venda e compra – Veículo zero quilômetro – Falta de entrega do produto – Responsabilidade solidária da fabricante – Cadeia de consumo – Litigância de má-fé não configurada – Honorários sucumbenciais bem arbitrados – Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Indenização reduzida – Reconvenção – Perda

Ementa:

Apelação – Ação de reparação por danos materiais e morais – Venda e compra – Veículo zero quilômetro – Falta de entrega do produto – Responsabilidade solidária da fabricante – Cadeia de consumo – Litigância de má-fé não configurada – Honorários sucumbenciais bem arbitrados – Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Indenização reduzida – Reconvenção – Perda superveniente do objeto – Honorários sucumbenciais devidos – Reforma parcial da sentença.

Ao realizar a venda de um veículo novo, a concessionária age como "longa manus" do fabricante. A responsabilidade das requeridas, portanto, é solidária, devendo ser ambas condenadas solidariamente pelos danos causados ao consumidor, assim como pelas verbas sucumbenciais. - Os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo com as circunstâncias do caso sob exame, e são suficientes para remunerar condignamente o patrono do autor. – Os danos materiais correspondem aos valores gastos pelo autor para o aluguel de outro veículo, por seis meses, em decorrência da falta de entrega do veículo adquirido, sendo que há comprovação de tais gastos através de prova documental. - É patente que houve sofrimento que não se limita a meros dissabores da vida cotidiana. Indenização reduzida para valor razoável e proporcional. – A reconvenção deveria ter sido extinta pela perda superveniente do objeto, considerando que o veículo foi transferido de propriedade no curso do processo. Porém, ainda que reconhecida a extinção sem resolução do mérito, a parte que decaiu do pedido ainda deve arcar com as verbas sucumbenciais, pois, ausente previsão legal em sentido contrário.

Recursos providos em parte.